Tribunal: TJSP
Processo: 2341987-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso da falência, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel do qual o agravante é locatário – Direito de preferência – Inaplicabilidade – Alienação do imóvel em hasta pública decorrente de decisão judicial que afasta a preferência legal – Determinação expressa do art. 32 da Lei n. 8.245/91 – Validade da arrematação e da imissão dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso da falência, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel do qual o agravante é locatário – Direito de preferência – Inaplicabilidade – Alienação do imóvel em hasta pública decorrente de decisão judicial que afasta a preferência legal – Determinação expressa do art. 32 da Lei n. 8.245/91 – Validade da arrematação e da imissão dos arrematantes na posse do imóvel – Suposta invalidade pela existência de outros vícios – Alegação extemporânea – Inobservância do prazo previsto no art. 903, §1o, I e §2o do Código de Processo Civil – Discussão a respeito do valor que não comporta análise, ausente prova do prejuízo sofrido pelo locatário com a arrematação – Decisão mantida – Recurso não provido.